Tribunal: TJES
Processo: 0014347-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014347-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO RIBEIRO DA CUNHA e outros

APELADO: MARCO AURELIO RIBEIRO DA CUNHA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS PARA O TÉRMINO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A sentença foi disponibilizada no dia 29.08.2023 e considerada publicada no Diário do Judiciário Eletrônico do dia 29.08.2023, sendo registrada pelo sistema eletrônico a ciência do Apelante em 11.09.2023, com data limite para manifestação em 02.10.2023. Preliminar afastada.
2.
O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ela o contratante e/ou contratado.
3.
Destarte, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, o Demandado, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que o requerente alega possuir.
4.
Não houve o pagamento da última parcela pactuada, não existindo nenhuma demonstração de que o Apelante cumpriu com suas obrigações contratuais, não existindo, a meu sentir, exigência de conduta diversa do Apelado (conclusão dos acabamentos da obra sem material e sem o recebimento da última parcela do valor contratado).
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014347-45.2015.8.08.0024

APELANTE
: MARCO AURÉLIO RIBEIRO DA CUNHA

APELADO:
ILZINÉRIO JORGE PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de id 7149553, por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ilzinério Jorge Pereira, ora Apelado, em desfavor de Marco Aurélio Ribeiro da Cunha, ora Apelante, julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido autoral, para condenar o requerido (Apelante):

ao pagamento do valor principal devido de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com incidência de juros moratórios a partir da data do vencimento da obrigação (CC, art. 397) e devendo fluir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), que no caso concreto se trata da respectiva data de vencimento da obrigação.

Afirma a parte autora, ora Apelado, que:
a)
o requerido contratou a sua prestação de serviços em obra inicializada por outro empreiteiro, na localidade de Domingos Martins – ES, conforme Contrato de Prestação de Serviços de fl. 08;
b)
cumprido o prazo de execução dos serviços prestados, o requerido não efetuou o pagamento do valor referente ao serviço prestado, restando inadimplente com a última parcela de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais);
c)
já buscou solucionar o conflito de forma extrajudicial, sendo que não obteve êxito, motivo pelo qual não restou alternativa distinta do ajuizamento da presente demanda.

Foi apresentada reconvenção.

A sentença foi de improcedência do pedido reconvencional e procedente o pedido da lide principal.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de intempestividade do recurso de apelação, razão não assiste ao Apelado.

Como cediço, a tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, cuja ausência obsta o seu conhecimento.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Assim, é intempestiva a apelação interposta após o prazo legal de 15 (quinze) dias da publicação da sentença.

A sentença foi disponibilizada no dia 29.08.2023 e considerada publicada no Diário do Judiciário Eletrônico do dia 29.08.2023, sendo registrada pelo sistema eletrônico a ciência do Apelante em 11.09.2023, com data limite para manifestação em 02.10.2023, conforme expediente a seguir transcrito:

MARCO AURELIO RIBEIRO DA CUNHA

Intimação eletrônica (4183667)

Expedição eletrônica (29/08/2023 13:08)

Prazo:15 dias

O sistema registrou ciência em 11/09/2023 23:59

Data limite prevista para manifestação: 02/10/2023 23:59

Desse modo, o término do prazo recursal se deu em 02/10/2023, data do protocolo do recurso de apelação, conforme id 7149558.

Assim, o recurso foi interposto no prazo legal.

No que diz respeito ao mérito do recurso, adianto o meu posicionamento no sentido de que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, de maneira que, o recurso será conhecido, pois presentes os requisitos de admissibilidade, mas desprovido.

O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, MÉTODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ela o contratante e/ou contratado.

Dispõe o vigente Código Civil, em seu artigo 394, que a mora do devedor decorre do não cumprimento de sua obrigação, no tempo, lugar e forma estabelecidos por lei ou contrato.

Sobre o tema, leciona Maria Helena Diniz:

"Configurar-se-á a mora do devedor quando este não cumprir, por culpa sua, a prestação devida na forma, tempo e lugar devidos em razão de lei ou contrato (...). Dois são, portanto, seus elementos: o objetivo, a não realização do pagamento no tempo, local e modo convencionados, e o subjetivo, inexecução culposa por parte do devedor [Curso de Direito Civil, volume 5, Salvador, 2012, Editora JusPODIVM, p. 167].

Nessa mesma linha, o artigo 475 do CC/02 dispõe que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

No processo judicial, a produção de provas é de salutar importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. Sobre prova, tem-se na doutrina:

“Ao autor incumbe a prova dos fatos geradores da obrigação, e, se não faz tal prova, perde a causa, ainda que o réu nada prove; o réu triunfa simplesmente pelo silêncio, porque a lei não faz pesar sobre ele o ônus da prova.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos do Direito Processual Civil, 1946, Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., tradução de Rubens Gomes de Souza, p. 164).

Ernane Fidélis dos Santos, nos Comentários ao Código de Processo Civil, Volume III, Tomo I, artigos 332-375, pondera:

“Sobre a matéria probatória, o que tem ocorrido, em verdade, nas modernas legislações, é a presença constante de um conflito. Conflito que se estabelece entre os princípios legais da prova e o princípio preponderante do livre convencimento. E, em realidade, a consequência tem sido entendimento, cada vez mais acentuado, de que nenhuma regra probatória tem sentido absoluto. O juiz procura sempre alcançar o juízo de máxima probabilidade, e, na avaliação das provas, as regras processuais, muitas vezes, se demonstram impotentes. Cada caso apresenta uma particularidade. Às vezes, tal particularidade é prevista em lei, para fixar o real sentido da distribuição da matéria probatória”. (Páginas 5-6).

Destarte, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, o Demandado, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que o requerente alega possuir.

Como externado pelo Magistrado, o Demandado não comprovou que a obra foi abandonada de forma inacabada, limitando-se, apenas, a alegar tal fato em sua peça defensiva.

Ademais, as testemunhas arroladas confirmam que a obra não foi totalmente finalizada por ausência de materiais para o término do trabalho, conforme transcrição a seguir:

“[...] que a obra estava perto de finalizar no que se refere ao acabamento; que o depoente não ficava muito acompanhando; que na ocasião o autor disse para o depoente que o requerido estava devendo; que a obra não foi toda finalizada porque estava faltando materiais para o autor, sendo alguns detalhes; [...]” (fls. 141/142). Sr. Vanderlei

“[...] que o autor executou um deck de madeira e foi totalmente terminado; que não se recorda da necessidade de fazer readequação da madeira do deck; que o deck foi entregue pronto; que as portas estavam colocadas e prontas no lugar; que a madeira da porta tinha aparência de estar verde; que não se recorda da churrasqueira se foi o autor quem construiu ou não; [...]” “[...] que foram instaladas pelo autor esquadrias, fechaduras, trincos de portas; que na verdade toda a madeira utilizada tinha aparência de verde; que salvo engano não foi instalado um vaso sanitário porque algum material precisava; que faltou algumas torneiras de colocar no lugar porque não tinha o material; [...]” (fls.143/144) - Sr. Joelson

Das transcrições acima, é de fácil percepção que a obra foi pausada faltando somente pequenos acabamentos em razão da ausência de materiais para o término do trabalho, cujo fornecimento era de responsabilidade do Apelante.

No caso que ora se examina, ao contrário das afirmações do Apelante, se constata que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva sua que, além de não fornecer os materiais necessários para a finalização do serviço, não adimpliu com a última parcela do débito.

Assim, não houve o pagamento da última parcela pactuada, não existindo nenhuma demonstração de que o Apelante cumpriu com suas obrigações contratuais, não existindo, a meu sentir, exigência de conduta diversa do Apelado (conclusão dos acabamentos da obra sem material e sem o recebimento da última parcela do valor contratado).

Desta forma, como externado na Sentença:

“Neste diapasão, verifica-se que os descumprimentos contratuais existentes na situação narrada são somente por parte do requerido, tanto quanto ao não pagamento da última parcela referente ao serviço contratado, quanto ao não fornecimento de materiais necessários para a finalização dos serviços, fornecimento este que era de sua responsabilidade, conforme previsto no Contrato de fl. 08.

Dessa forma, não há o que se falar em exceção de contrato não cumprido, uma vez que a obra não foi finalizada por descuido e descumprimento contratual por parte do requerido”.

[...]

II.II – DA EXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS PELO REQUERENTE

Sabendo que caberia ao requerido comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, deveria restar comprovado nos autos o descumprimento do contrato por parte do requerente ou que não existem valores a serem quitados, uma vez que foram todos pagos. Contudo, nenhum dos pontos supramencionados restaram comprovados nos presentes autos.

Como já discorrido anteriormente, não restou comprovado que o requerente abandonou a obra, sendo que ficou claro que os acabamentos não foram finalizados em decorrência da ausência de materiais. Dessa forma, considerando que não ocorreu descumprimento contratual por parte do requerente, tem-se que deveria o requerido arcar com o pagamento do valor previsto no contrato firmado entre as partes.

Destarte, deveria o requerido comprovar nos autos o pagamento do montante, o que não ocorreu, sendo que inclusive os demais trabalhadores da obra já possuíam ciência que o requerido estava inadimplente, como se vê do depoimento prestado pela testemunha Sr. Atila:

“[...] que não sabe informar se foi estabelecido um prazo certo para o término da obra; que o requerido ficou devendo no final alguma coisa para o autor; que não sabe informar o valor; que já trabalhou para o autor uns 5 ou 6 anos; que o depoente não tem conhecimento de nenhuma outra situação de não pagamento da obra por parte dos clientes do autor. [...]” (fls. 146/147).

Assim, conclui-se que não há nos autos a comprovação de que o requerido efetuou o pagamento integral do valor pactuado entre as partes, de forma que o pleito autoral quanto ao recebimento do montante referente aos serviços prestados merece acolhimento.

Ademais, restando comprovado o descumprimento contratual por parte do requerido, o requerente faz jus ao recebimento da multa prevista no contrato para casos como tais. Como se vê do Contrato de fl. 32/33, consta no item 2 das condições gerais previstas o pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos casos em que qualquer das partes descumprirem as condições ali estabelecidas”.

Por fim, no que diz respeito às alegações referentes ao pedido realizado na reconvenção, tenho que a matéria já foi enfrentada no presente recurso de apelação, de maneira que, com o intuito de evitar motivações repetitivas, adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos jurídicos citados alhures.

Nesta perspectiva, em que pesem as razões recursais, a manutenção da sentença nos moldes em que proferida é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.